Tribunal: TJDFT
Processo: 0719065-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719065-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDIR PEREIRA DA SILVA, LIA DE PAULA SILVA REU: CINEA GUILHERME DA SILVA, GESSE ROCHA BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por VALDIR PEREIRA DA SILVA e LIA DE PAULA SILVA com o objetivo de rescindir a sentença ID 71796846/ 71796847 proferida nos autos da ação de conhecimento no 0713221-26.2022.8.07.0015 que julgou procedentes os pedidos dos autores para autorizar sua imissão na posse do imóvel Lote de no 23, conjunto 07, Quadra 04, Setor Oeste, o qual lhe foi doado pelo Distrito Federal, sob a Matrícula No 73.811, registrado no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como julgou procedentes os pedidos reconvencionais para condená-los a indenizar a ré CINEA GUILHERME DA SILVA no valor de R$92.123,91, corrigida pelo INPC desde o ajuizamento da ação (15/06/2022), e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (28/08/2024). Inicialmente, os autores pugnam pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Os autores narram que a presente demanda versa sobre a urgente necessidade de resguardar os direitos dos autores diante de uma situação de extrema insegurança jurídica que paira sobre o imóvel situado na Quadra 04, Conjunto 07, Lote 23, Cidade Estrutural/DF, de modo que o cerne da questão reside na desconstituição do título de propriedade que outrora amparava o autor, e, por conseguinte, na inviabilidade da manutenção da Ação de Imissão na Posse que se baseava nesse título. Relatam que, anteriormente, tiveram seu direito de propriedade sobre o referido imóvel reconhecido judicialmente na ação no 0707766-08.2021.8.07.0018, ocasião em que restaram preenchidos os requisitos legais para que a CODHAB outorgasse a escritura pública do imóvel, consolidando, assim, sua condição de proprietários. Apontam que a ré Cinea Guilherme da Silva ajuizou a Ação Rescisória no 0717076-24.2023.8.07.0000, em que foi proferida decisão favorável, rescindindo o capítulo da sentença que reconhecia o direito do autor à escritura de propriedade do bem. Destacam que a ação de imissão na posse no 0713221-26.2022.8.07.0015, que se baseava justamente na escritura pública, continua tramitando, em flagrante contradição e com grave risco à ordem jurídica, abrindo a possibilidade de atos executórios que não encontram mais respaldo legal, gerando insegurança jurídica e violação à norma processual e de direito material sobre o tema. Alegam que a questão central é de ordem pública, conforme prevê o art. artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e art. 17 do mesmo diploma legal, que estabelece, de forma clara e inequívoca, a possibilidade de declaração de nulidade da sentença quando esta se fundamenta em título que, posteriormente, deixa de existir. Argumentam que a manutenção da sentença de imissão na posse, nessas circunstâncias, configura flagrante violação ao princípio da segurança jurídica e ao postulado da congruência, ao passo que a decisão judicial, ao conceder a imissão na posse, baseou-se em um título que, por força da decisão rescisória, não mais produz efeitos. Defendem que há violação aos pilares da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, princípios basilares do Estado Democrático de Direito, consagrados no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Afirmam que a concretização da imissão na posse, em face da situação descrita, resultaria em um paradoxo jurídico, onde o autor seria compelido a cumprir uma decisão que, em essência, não mais o atinge, desestabilizando o sistema jurídico como um todo, gerando incertezas e fragilizando a confiança na estabilidade das decisões judiciais. Pugnam pela concessão da tutela de urgência para suspensão da Ação de Imissão na Posse no 0713221-26.2022.8.07.0015, ressaltando que podem vir a sofrer prejuízos irreparáveis, ensejando a perda da posse de um bem, além da impossibilidade de sua fruição, perda de sua valorização e privação do direito de propriedade. Acrescentam que a probabilidade do direito se revela na demonstração de que o título que fundamenta a ação de imissão na posse não mais subsiste, ao passo que a manutenção da tramitação de referido processo, nessas condições, configura flagrante ofensa à segurança jurídica e efetividade do processo. Discorrem, por fim, acerca da impossibilidade jurídica de manutenção da ação de imissão na posse em razão de título declarado nulo, conforme art. 332, do CPC, destacando que os efeitos da nulidade são ex tunc, além de configurar óbice intransponível à admissibilidade da ação, carecendo a demanda de substrato legal. Requerem: “a) A concessão da tutela de urgência, para suspender imediatamente o andamento do processo no 0713221-26.2022.8.07.0015. b) A desconstituição da sentença proferida na Ação de Imissão na Posse no 0713221-26.2022.8.07.0015. c) A desconstituição da indenização fixada na sentença da Ação de Imissão na Posse no 0713221-26.2022.8.07.0015.” É o relatório. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos autores, em razão da demonstração da hipossuficiência econômica. Anote-se. Com efeito, a ação rescisória se trata de ação autônoma de impugnação que tem por objetivo desconstituir o título judicial acobertado pela coisa julgada material. Devido à excepcionalidade desta via, não pode ser destinada ao questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos. Nesse prisma, o juízo rescisório deve se limitar a verificar as hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do CPC. Os autores ajuizaram nova ação rescisória, tendo a anterior (0717057-47.2025.8.07.0000) sido extinta sem julgamento de mérito por indeferimento da inicial em razão de não estarem presente os requisitos da ação rescisória. Igual destino alcança a presente ação rescisória. Os autores na presente hipótese fundamentam seu pedido rescisório no artigo 966, inciso V, do CPC, in verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica; Os autores alegam, em suma, que a manutenção da sentença de imissão na posse, diante da desconstituição do título de propriedade que outrora amparava os autores, implica em violação aos pilares da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, princípios basilares do Estado Democrático de Direito, consagrados no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Com efeito, de uma atenta leitura do art. 966 do Código de Processo Civil, observa-se que a ação rescisória é medida excepcional, porquanto cabível somente nas hipóteses expressamente previstas (incisos I a VIII), destinada a rescindir decisão mérito com trânsito em julgado. Sobre o tema, explica Teresa Arruda Alvim Wambier: “A ação rescisória é o meio próprio para desconstituir a decisão judicial transitada em julgado que apresente vícios graves e, sempre que possível, propiciar o rejulgamento da causa. Trata-se de ação impugnativa autônoma voltada contra a decisão de mérito ou que, não sendo de mérito, não permita nova propositura da demanda ou, ainda, diga respeito à admissibilidade do recurso, com características próprias, que constitui importante veículo do sistema processual para controlar o adequado exercício da jurisdição. No CPC/2015, o tema recebeu alterações relevantes, tanto no que diz respeito aos fundamentos rescisórios, como no tocante aos aspectos procedimentais”. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et. al. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 2.147) Cumpre destacar que a ação rescisória não se presta a “corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las.” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.) Quanto à apontada violação manifesta à norma jurídica, certo é que esta deve ser compreendida como “aquela que enseja flagrante transgressão ao direito em tese” (AgInt no REsp 1704273/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 23/05/2019). É possível observar que a alegação dos autores acerca da violação à norma jurídica não passa de sua irresignação com o resultado da ação de imissão na posse e o dever de indenizar que lhes foi imposto. Vale ressaltar, ainda, que a alegada violação à norma jurídica deve ser manifesta, absurda ou teratológica, de modo que esta deve ser verificável de uma simples análise da decisão rescindenda, sem necessidade de reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem. Nesse sentido, colha-se a lição de Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Lins Conceição: “A primeira hipótese que nos vem à mente quando pensamos em ofensa à norma jurídica é a de que o juiz, ao decidir o mérito, tenha aplicado mal o direito, tenha decidido a questão à luz de norma não aplicável e/ou tenha deixado de aplicar a norma que se ajustava ao caso. Não se nega que, por meio da ação rescisória, é possível rever a subsunção, desde que a subsunção (dos fatos à solução normativa encontrada pelo juiz que proferiu a sentença rescindenda), tal como tenha sido feita, ofenda o direito. Contudo, se a inadequação do processo subsuntivo só puder ser demonstrada, para fins de admissibilidade da ação rescisória e do exercício do juízo rescindente, com a juntada de todas as provas produzidas no processo com o objetivo de que sejam reexaminadas e revaloradas, não será caso de ação rescisória.” (Ação rescisória e Querela Nullitatis - Ed. 2019. Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição. Revista dos Tribunais. https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/161692485/v1) Do mesmo modo, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRODUTOR RURAL. PESSOA FÍSICA COM EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 468 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973, DOS ARTS. 489, § 1o, 502 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, DO ART. 25 DA LEI 8.212/1991, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.256/2001, E DO ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR 95/1998. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. OFENSA A SÚMULA. APRECIAÇÃO INVIÁVEL. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. (...) 4. A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. Para justificar a procedência da demanda rescisória, a violação à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade. (...) 8. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1806316/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 17/06/2019) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. JUÍZO RESCINDENDO. LIMITAÇÃO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO. TAXATIVIDADE. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO DA NORMA VIOLADA. ÔNUS DO AUTOR. CAUSA DE PEDIR. JUÍZO RESCISÓRIO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial apresentado contra uma decisão em ação rescisória deve se limitar aos requisitos estabelecidos no art. 485 do CPC/1973 (art. 966 do CPC/2015), e não aos fundamentos da decisão que está sendo rescindida. 2. A jurisprudência da Primeira Seção do STJ orienta que "a ação rescisória deve ser reservada a situações excepcionais, ante a natureza de cláusula pétrea assegurada à coisa julgada. É cediço nesta Corte que a admissão de ação rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, V, do CPC/2015 exige a comprovação de que o julgado rescindendo tenha efetuado interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência, de modo que a desconstituição da coisa julgada nesses casos pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, princípios e regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável [...]" (AR n. 6.938/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024.). (...)” (REsp n. 1.844.706/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.) - g.n. Ressalte-se que, no presente caso, a alegada modificação do estado de direito do bem litigioso, decorrente da rescisão da sentença que reconheceu o direito de propriedade dos autores sobre o imóvel em questão, se trata de fato novo e não constitui fundamento para ajuizamento de ação rescisória, porquanto não se enquadra nas hipóteses do art. 966, do CPC. Destaque-se, ainda, que fato novo não se confunde com prova nova, que, conforme inciso VII, do art. 966, do CPC, constitui hipótese de ação rescisória. De toda sorte, ainda que este não tenha sido o fundamento utilizado pelos autores, destaque-se que a prova nova para fins de ação rescisória é aquela obtida após o trânsito em julgado e “cuja existência (a parte) ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. Portanto, a ação rescisória baseada em prova nova tem como pressupostos que referida prova seja pré-existente à decisão rescindenda, bem como que a parte autora da ação rescisória comprovadamente não tenha tido ciência ou não pode fazer uso dela e, ainda, que a prova, por si só, seja capaz de assegurar um pronunciamento favorável à parte. No caso, o fato novo trazido pelos autores, como o nome já enuncia, é posterior à sentença rescindenda. Assim, revela-se inadmissível a presente rescisória por não ser admissível o reexame de todo o conjunto fático-probatório, tampouco de fato novo, para averiguar a alegada violação à norma jurídica. Portanto, em face da ausência dos requisitos da ação rescisória, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora